Tribunal: TJPA
Processo: 0822964-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822964-64.2017.8.14.0301

APELANTE: EDILELSON DIAS DA SILVA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Concurso público. Vaga destinada a pessoa com deficiência. Ausência de comprovação da condição. Laudo pericial. Prova de aptidão física realizada nas mesmas condições de igualdade aos demais candidatos. Nulidade não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Edielson Dias da Silva contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão de suposta nulidade do laudo pericial;

(ii) se a deficiência alegada pelo candidato foi devidamente comprovada para fins de enquadramento como PCD no concurso público.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação à nomeação do perito no momento oportuno e a inexistência de prejuízo concreto afastam a alegação de nulidade;

4. O laudo pericial concluiu pela inexistência de deficiência física, sendo suficiente para afastar a alegação de necessidade de adaptação dos testes físicos;

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reserva de vagas para PCD exige comprovação inequívoca da deficiência e sua compatibilidade com as atribuições do cargo;

6. A eliminação do candidato observou os critérios do edital e os princípios da legalidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de impugnação oportuna à nomeação do perito e a inexistência de prejuízo concreto afastam a nulidade do laudo pericial
. 2.

A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público exige comprovação inequívoca da condição e sua compatibilidade com as atribuições do cargo
.”

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei n. 7.853/1989, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 568;

·

TJPA, Apelação Cível 0007761-49.2013.8.14.0006, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/08/2020;

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0015781-42.2016.8.14.0000, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EDIELSON DIAS DA SILVA
, em face da Decisão Monocrática (Id. 22787865) que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo.

Em síntese da demanda, na exordial (Id. 13031214) narra o autor que prestou concurso para a COSANPA, edital 001/2017, tendo como organizadora a FADESP, no qual concorreu à vaga destinada a PCD (pessoa com deficiência) ao cargo de Agente de Operação – Unidade Ilhas (Abaetetuba), sendo eliminado na prova de aptidão física em razão dos testes não terem sido adaptados aos candidatos PCD.

Sustenta possuir escoliose em sua coluna vertebral (CID M412) que o impede de concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos sem deficiência, nos testes físicos.

Durante a instrução, foi realizada perícia, não sendo atestada a incapacidade no laudo (Id. 13031345).

Sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a demanda (13031370).

Foi interposto recurso de apelação (Id. 13031372) em que o apelante sustenta a nulidade do laudo pericial e a necessidade de reforma da sentença de origem.

Em decisão Monocrática (Id. 22787865), a relatora subscritora negou provimento ao recurso de apelação.

Inconformado, o autor interpôs
Agravo Interno,
sustentando, em suas
razões
(Id. 23191180), a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi omisso nas respostas aos quesitos apresentados e não comprovou a especialização do perito.

Defende que sua deficiência na coluna e o encurtamento do membro inferior limitam sua capacidade para a realização dos testes de desempenho físico no mesmo padrão que os candidatos sem qualquer deficiência.

Requer o provimento de seu recurso para reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela COSANPA (Id. 23678210) e pela FADESP (Id. 23693112), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EDIELSON DIAS DA SILVA
, em face da Decisão Monocrática (Id. 22787865) que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo.

Em síntese da demanda, na exordial (Id. 13031214) narra o autor que prestou concurso para a COSANPA, edital 001/2017, tendo como organizadora a FADESP, no qual concorreu à vaga destinada a PCD (pessoa com deficiência) ao cargo de Agente de Operação – Unidade Ilhas (Abaetetuba), sendo eliminado na prova de aptidão física em razão dos testes não terem sido adaptados aos candidatos PCD.

Sustenta possuir escoliose em sua coluna vertebral (CID M412) que o impede de concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos sem deficiência, nos testes físicos.

Durante a instrução, foi realizada perícia, não sendo atestada a incapacidade no laudo (Id. 13031345).

Sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a demanda (13031370).

Foi interposto recurso de apelação (Id. 13031372) em que o apelante sustenta a nulidade do laudo pericial e a necessidade de reforma da sentença de origem.

Em decisão Monocrática (Id. 22787865), a relatora subscritora negou provimento ao recurso de apelação.

Inconformado, o autor interpôs
Agravo Interno,
sustentando, em suas
razões
(Id. 23191180), a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi omisso nas respostas aos quesitos apresentados e não comprovou a especialização do perito.

Defende que sua deficiência na coluna e o encurtamento do membro inferior limitam sua capacidade para a realização dos testes de desempenho físico no mesmo padrão que os candidatos sem qualquer deficiência.

Requer o provimento de seu recurso para reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela COSANPA (Id. 23678210) e pela FADESP (Id. 23693112), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia sobre a nulidade do laudo pericial que embasou as decisões acerca da capacidade física do agravante em concorrer em grau de igualdade com os demais candidatos sem deficiência, nos testes de aptidão física.

De início, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da Súmula 568, do STJ.

Acerca das alegadas nulidades relativas ao perito e ao Laudo Pericial, destaco a aplicação pacífica do princípio “
pas de nullité sans griel”
em nosso ordenamento jurídico, mediante o qual, a nulidade de um ato só deve ser declarada se houver a demonstração do efetivo prejuízo à parte.

No caso, não vislumbro a comprovação de prejuízo sofrido pelo agravante capaz de ensejar a nulidade do laudo pericial ou a comprovação do cerceamento de defesa.

Inicialmente sobre a qualificação do perito, verifico que, em decisão proferida no dia 04/11/2020 (Id. 13031329), o juízo nomeou o profissional que realizaria a perícia, abrindo prazo para as partes se manifestarem, apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos.

O autor/agravante, no dia 18/11/2020 (Id. 13031337) apresentou os quesitos, porém,
não impugnou
a nomeação do perito ou não realizou qualquer questionamento acerca de sua qualificação para o encargo, somente o fazendo
após
o resultado da perícia lhe ser desfavorável (Id. 13031350), ocasião em que já restava preclusa qualquer insurgência a esse respeito.

Vale lembrar que os peritos judiciais passam por um processo de cadastro junto ao Poder Judiciário, onde são analisadas sua formação, qualificação e experiência para que possa figurar na lista constante do CAPJUS, à qual os magistrados recorrem sempre que necessária a nomeação de um profissional para realização das perícias judiciais.

Quanto à ausência de respostas do perito aos quesitos apresentados pelo ora agravante, observo que tal omissão não invalida o laudo pericial, pois o documento analisou de forma clara os aspectos necessários à controvérsia, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Da leitura dos quesitos apresentados pelo agravante e não respondidos pelo perito (Id. 13031337), do 1º ao 6º referem-se à existência ou não da deficiência; do 7º ao 9º questionam a possibilidade de o candidato realizar cada um dos testes de aptidão física em razão de sua deficiência; e do 10º ao 12º indagam acerca do agravamento da lesão e se o candidato estaria em condições de igualdade com os demais que não possuem deficiência.

Do laudo pericial consta: (i) que
a escoliose do autor não é considerada

deficiência física e nem possibilita o enquadramento do agravante como PCD;
(ii)

a escoliose é compatível com as atribuições do cargo pretendido pelo candidato;

(iii)

não há justificativa para a anulação da prova realizada.

É patente que, diante da constatação pelo perito da inexistência de deficiência, todos os quesitos relativos à sua existência, grau e reflexos na realização dos testes físicos tornam-se prejudicados. Se não há deficiência, consequentemente não há razão para a não realização da prova física em condições de igualdade com os demais candidatos.

Assim, embora não existam respostas expressas aos quesitos, os esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes para o deslinde da demanda acerca da existência de deficiência que justificasse a aplicação ao agravante dos testes físicos adaptados a PCD.

Inexistente, portanto, qualquer prejuízo, não se justifica a nulidade do ato realizado por profissional e de forma imparcial, somente com base no inconformismo da parte pelo resultado da perícia.

Vale, ainda, frisar que, a despeito do julgador não estar adstrito ao laudo pericial, somente a existência nos autos de elementos probatórios contrários a ele são capazes de desconstituí-lo, uma vez que elaborado por especialista, de forma imparcial, coerente e com todos os esclarecimentos necessários para que o juízo firme seu entendimento.

No caso, reitero, os argumentos do agravante não são suficientes para infirmar o conteúdo técnico do laudo, devendo, portando ser constatada como válida e legítima a conclusão do perito.

Ultrapassada essa análise preliminar, como já consignado na Decisão agravada, é inegável a proteção constitucional à pessoa com deficiência, que entre outras garantias, assegura a elas, reserva de percentual dos cargos e empregos públicos, definindo os critérios de sua admissão.

Nesse contexto, merece destaque o decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei no 7.853/1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o qual estabelece em seu artigo 37, a exigência de que o provimento do cargo ofertado em concurso público seja compatível com a deficiência de que é portador.

Em que pese a necessidade de assegurar à pessoa portadora de deficiência um tratamento diferenciado, com observância aos princípios constitucionais da igualdade e da legalidade, deve ser considerado a deficiência do candidato no caso concreto.

Conforme os dispositivos que regem o certame
in casu
, recai sobre o candidato que pleiteia vaga de deficiente o ônus de comprovar, por meio de laudos médicos, a real necessidade de adaptação da prova de aptidão física, demonstrando que sua condição o coloca em disparidade com os demais concorrentes.

A aplicação dos princípios constitucionais da isonomia e legalidade, que garantem tratamento especial, está condicionada à análise fática de cada caso.

Entretanto, o acervo probatório constante dos autos conduz à conclusão de que a deficiência alegada pelo recorrente não foi configurada, conclusão reforçada por dois elementos cruciais: a apresentação de um atestado de aptidão pelo próprio candidato (Id. 13031293 – pág. 2) e, principalmente, a existência de um laudo pericial que atesta inequivocamente a ausência de deficiência.

Ademais, constata-se que, a despeito do agravante ter juntado uma petição destinada à FADESP com recurso contra o resultado da prova física (Id. 13031273), tal recurso não foi devidamente protocolado conforme previsão do edital. Isto se comprova ao analisar o print da tela da área de recurso (Id. 13031274) onde não há PDF anexado e nem indicação do envio do recurso, bem como o print da tela de acompanhamento (Id. 13031275) onde consta a informação
“nenhum recurso encontrado”
.

Diante do que foi analisado, conclui-se que o que o recorrente não demonstrou a existência de ilegalidade na sua desclassificação do certame, por não apresentar deficiência física.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ACUIDADE VISUAL.
PREVISÃO EDITALÍCIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE TRATA DA MATÉRIA. CRITÉRIO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO CARGO. ART. 37, II DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança por considerar válida a previsão editalícia que fundamentou a eliminação do impetrante do certame em decorrência do não preenchimento dos critérios oftalmológicos estabelecidos.

2. Consta nos autos documento médico que confirma a deficiência de acuidade visual apresentada pelo Apelante, consistente em 2 (dois) graus em seu olho direito e 0,5 grau em seu olho esquerdo. Desta forma, constatasse que o ato de eliminação ocorreu em razão da observância às regras previamente estabelecidas no edital, das quais o Recorrente possuía conhecimento ao participar do certame.

3. Os parâmetros oftalmológicos previstos no edital do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará estão em consonância aos parâmetros previstos na legislação de ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, não havendo motivos para considera-los ilegais.
Ademais, a Norma Constitucional prevê, em seu artigo 37, inciso II, a imprescindibilidade do Concurso Público ser realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

4. A regra editalícia prevê o não preenchimentos dos critérios oftalmológicos como causa de inaptidão ao exercício do cargo de Praça da Polícia Militar. Exigência aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão. Destinação de tratamento diferenciado aos agravantes implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0007761-49.2013.8.14.0006, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – EXAME DE SAÚDE - INAPTIDÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ACUIDADE MÍNIMA DE VISÃO COM OU SEM CORREÇÃO - CANDIDATO QUE, NO DIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SAÚDE, POSSUIA BAIXA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA SENDO CONSIDERADO INAPTO - CORREÇÃO VISUAL CIRURGICAMENTE REALIZADA APÓS O EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E DA ISONOMIA QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO E PELO CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. A jurisprudência do STF é clara no sentido de que o candidato que apresentou, no momento do concurso, em sua 2ª fase, de caráter eliminatório, “baixa acuidade visual
”, não preencheu os requisitos para o exercício do cargo, sendo perfeitamente legal o ato de sua exclusão, o qual não exorbita do edital, da lei e nem evidencia discriminação
, mesmo demonstrado, posteriormente, que a deficiência fora corrigida por cirurgia havida em momento posterior àquele em que o candidato deveria demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos.

2. Recurso conhecido e improvido, para manter na integralidade a decisão do juízo de piso.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0015781-42.2016.8.14.0000, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/08/2017, publicado em 04/08/2017)

Desta feita, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 22787865), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 05/08/2025